Tribunal: TJMT
Processo: 0002639-88.2018.8.11.0030
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002639-88.2018.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOEDSON CACENIRA SABINO - CPF: 962.786.681-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

JOEDSON CACENIRA SABINO

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. ENCARGOS MORATÓRIOS DO CONTRATO. ALEGADO ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, ao julgar apelação cível em ação monitória amparada em Nota de Crédito Rural, determinou a incidência dos encargos contratuais de inadimplência apenas até a data do ajuizamento da demanda, aplicando-se, a partir de então, encargos legais (IPCA e SELIC). O embargante pleiteia a correção de suposto erro material, com a concessão de efeitos infringentes, a fim de que os encargos do contrato sejam aplicados até o efetivo pagamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Pretende-se dirimir se, ao limitar a incidência dos encargos contratuais até o ajuizamento da ação, determinando a correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento até a citação, com a incidência, a partir de então, apenas da taxa SELIC, o acórdão incorreu em erro material, sanável via embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material, vício sanável pela via dos aclaratórios, é aquele de natureza objetiva, perceptível de plano, relativo a inexatidões ou equívocos que não alteram o conteúdo ou a substância do julgado, distinguindo-se fundamentalmente do erro de julgamento (
error in judicando
), que concerne ao juízo de valor sobre a lide e à justiça da decisão, cuja impugnação demanda recurso próprio.

A insurgência do embargante, ao questionar o critério de atualização do débito e o marco temporal para a aplicação dos encargos contratuais não aponta vício de natureza formal, mas revela nítida intenção de rediscutir o próprio mérito da causa e a tese jurídica adotada pelo colegiado, o que exorbita os limites cognitivos dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A discordância da parte quanto ao mérito da decisão, como a definição do termo final para a incidência de encargos contratuais em ação monitória, configura
error in judicando
, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração, que se limitam a sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

JOEDSON CACENIRA SABINO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 338014899 que, nos autos

n. 0002639-88.2018.8.11.0030 ajuizada em desfavor de
JOEDSON CACENIRA SABINO
, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo banco, ora embargante, para, reformando a sentença originária de parcial procedência,
(i) afastar o reconhecimento da prescrição das prestações da Nota de Crédito Rural (contrato n. 96/70340-7) que embasa a presente ação vencidas antes de 26/09/2013; (ii) determinar que o crédito monitório, atualizado pelo banco apelado segundo os encargos do contrato que embasa o pleito monitório até sua propositura, passe a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (IBGE) a partir do ajuizamento da ação (26/09/2018) até a data da citação válida (24/07/2024), quando, então, o crédito passará a ser acrescido apenas da taxa SELIC (BACEN), até o efetivo pagamento; e (iii) redistribuiu o ônus de sucumbência, de modo a condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

Afirma, em síntese, que o aresto embargado incorreu em erro material pela incongruência entre os fundamentos do julgado e a solução do litígio, o que gera um conflito interno na interpretação dos artigos 389 e 406 do CC/2002, aplicados na decisão.

Argumenta que os referidos dispositivos legais determinam a aplicação de encargos legais (IPCA e juros legais) somente na hipótese de o índice de atualização e os juros não terem sido convencionados no contrato.

Pontua que, no caso dos autos, o contrato possui taxas de inadimplemento convencionadas, o que afasta a aplicação das disposições legais e exige o respeito ao que foi pactuado entre as partes.

Assevera que os encargos de inadimplemento previstos no contrato devem ser cobrados até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até o ajuizamento da ação, como determinado no acórdão.

Ressalta que o entendimento de que os encargos contratuais vigoram até o efetivo pagamento encontra-se consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Alega haver uma discrepância entre a fundamentação do aresto, que cita a legislação aplicável a contratos omissos, e o dispositivo decisório, que a aplica a um contrato com cláusulas expressas, prejudica a clareza e a coerência do julgado.

Consigna, ademais, a necessidade de prequestionamento dos artigos 389 e 406 do CC/2002, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial ou extraordinário.

Com tais argumentos, pugna pela correção do pretenso erro material apontado, pela atribuição de efeito infringente para modificar a decisão, a fim de que os encargos de inadimplemento previstos no contrato sejam cobrados até o efetivo pagamento.

Contrarrazões do requerido apelado no ID. n. 349385873, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Conforme relatado, o banco apelante sustenta que o aresto incorreu em erro material na aplicação dos encargos moratórios e dos fatores de atualização do crédito que se consubstanciou em título executivo judicial.

No entanto, a arguição não merece acolhimento.

Isso porque
“o erro material passível de correção por embargos de declaração é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado; caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas.”
(AgInt no REsp n. 1.962.279/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Exatamente por essa razão, o erro material passível de correção por embargos de declaração não se confunde com o possível
error in juidicando
(RED. n. 1009016-75.2023.8.11.0000)

Na hipótese, o colegiado concluiu que
“nas ações de cobrança ou monitórias”
– cujo documento escrito que embasa o pleito monitório perdeu a força executiva, necessitando de um comando judicial para torná-lo exequível –
“os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital previstos no contrato têm aplicação até o momento do ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros legais”,
sendo que
“após o ajuizamento da ação, considerando a vigência da Lei n. 14.905/2024, o crédito deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o ajuizamento até a citação válida, a partir de quando incidirá a taxa SELIC, que engloba tanto os juros de mora legais quanto a correção monetária.”
(ID. n. 338014899 - Pág. 2)

O fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

De igual modo, a existência de precedentes meramente persuasivos em sentido oposto ao que conclui o acórdão embargado não significa que este tenha incorrido em omissão, contradição ou erro material a serem sanados na via dos aclaratórios.

No que tange, por fim, ao prequestionamento como forma de viabilizar recursos excepcionais a instâncias superiores, certo é que este não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão, o que, como visto, ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026